Tribunal: TJPA
Processo: 0804156-55.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804156-55.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GABRIEL DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES COM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena do réu, ora apelante, à reprimenda de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com base em confissão extrajudicial e reconhecimento pela vítima. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula nº 231/STJ e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de atenuantes genéricas – confissão e menoridade relativa – autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal imputado (roubo simples).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por força da Súmula nº 231/STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal.

4. Quanto à alegada menoridade relativa, embora caracterizada pela idade do réu (21 anos à época dos fatos), também não se mostra possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude do mesmo entendimento consolidado.

5. A jurisprudência do STF (Tema 158 da Repercussão Geral) e do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação de atenuantes não autoriza, isoladamente, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

6. A Terceira Seção do STJ reafirmou, em agosto de 2024, a validade da Súmula nº 231, afastando a proposta de sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante genérica, como a confissão espontânea ou a menoridade relativa, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral e reafirmado pela Súmula nº 231 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”; 68, § único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597.270-QO-RG, Plenário, rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por LUIZ GABRIEL DE SOUZA FERREIRA, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo crime tipificado no art. artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 04 de março de 2024, por volta de 10hrs00min, o denunciado LUIZ GABRIEL DE SOUZA FERREIRA praticou o crime de Roubo em desfavor de Lucas Luiz Evangelista Holanda, fato ocorrido na loja Parada Animal, situada à Rua dos Pariquis, Bairro Cremação, nesta cidade. Consta que na referida data Lucas trabalhava no aludido estabelecimento quando LUIZ GABRIEL entrou e anunciou o assalto. Simulando estar armado, ele exigiu o aparelho celular do ofendido que, amedrontado, entregou seu Samsung Galaxy. Consumado o delito, o autor do fato empreendeu fuga em uma bicicleta e tomou rumo ignorado. Lucas, contudo, passou a rastrear seu telefone, com a informação de que o aparelho estava na Rua Nova I, Bairro da Condor. Posteriormente, a vítima acionou Policiais Militares em uma viatura e todos saíram em diligências. Em dado instante, o ofendido avistou o increpado e o apontou como autor do crime aos PM ́s, que realizaram a abordagem e revista pessoal, encontrando-se com LUIZ GABRIEL o aparelho celular subtraído. Diante do ocorrido, foram todos conduzidos à Seccional Urbana da Cremação. Finalmente, em Interrogatório, LUIZ GABRIEL DE SOUZA FERREIRA confessou a autoria do delito em apreço. (...)”

Em razões recursais (ID 30108589), a defesa requer o afastamento da Súmula nº 231/STJ, com a consequente aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Em contrarrazões (ID 30108591), o representante do parquet de 1° grau, requer o CONHECIMENTO e o NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto em favor de LUIZ GABRIEL DE SOUZA FERREIRA.

Nesta Superior Instância a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu IMPROVIMENTO, de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão.

A defesa requer o afastamento da Súmula nº 231/STJ, com a consequente aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Cumpre informar que no momento da fixação da pena na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão, porém não aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ, vejamos:

“(...) Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ocorrida perante a autoridade policial, entretanto deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal. (...)”

Quanto a legada menoridade relativa, há que reconhecê-la, tendo em vista que conforme ID 30108531 consta como data de nascimento do apelante o dia 24/06/2003, porém, incabível sua aplicação para fins de redução de pena na 2ª fase da dosimetria, ante a incidência da Súmula nº 231 do STJ.

Ademais, verifico que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:

“AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.” (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)

Ressalte-se que, em recente discussão sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos Recursos Especiais nºs 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, ocasião em que, por maioria de votos, decidiu pela manutenção da Súmula nº 231, afastando o pleito de seu cancelamento. Com isso, foi reafirmado o entendimento de que a presença de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do patamar mínimo legal estabelecido.

Colaciono julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n .º 2.052.085-TO e n.º 2 .057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do Tema n. 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231 do STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 158 da repercussão geral (RE n.º 597 .270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema n. 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula nº 231 do STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024 – grifo próprio.)

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os enunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a “inflação processual” junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025